Tribunal: CARF
Processo: 13975.720667/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.720667/2013-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.153 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CERVALE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora intime a Recorrente com o escopo de averiguar a data correta em que o Sr. Ivan
Marco Nechel foi admitido para fins de comprovar as condições de obrigatoriedade da entrega
da DCTF no mês de maio do ano-calendário de 2013, confrontando estas informações inclusive
com os dados fornecidas pela Recorrente com os registros internos da RFB para aferir a
verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações constantes na peça recursal.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fl. 09,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de ofício isolada por
atraso na entrega em 16.10.2013 da Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais
(DCTF) do mês de maio do ano-calendário de 2013, cujo prazo final era 19.07.2013:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou
fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração,
ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta por cento) em
virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20%
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13975.720667/2013-80
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

(vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no caso de inatividade e
de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Arts. 115 e 160 da Lei 5.172, de 25/10/1966; Art. 1o da Lei 9.249, de 26/12/1995;
Art. 7o, caput e inc. II e § 3o, inc. II ,da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada
pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29/12/2004.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 4a Turma/DRJ/BSB/DF no 03-72.640, de 26.01.2017, e-fls. 38-42:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
Comprovado que a contribuinte estava desobrigada da apresentação da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF, incabível a aplicação da multa por
atraso na entrega.
Impugnação Procedente
Com base no art. 32 do Decreto no 780.235, de 06 de março de 1972, foi proferido
o Acórdão da 4a Turma/DRJ/BSB/DF no 03-76.264, de 16.02.2017, e-fls. 56-63, em cuja ementa
e excerto do voto condutor constam, e-fls. 38-42:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
DIPJ
OBRIGATORIEDADE.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), na forma em que foi
consignada no lançamento de ofício.
REVISÃO DE ACÓRDÃO.
Esse acórdão revisa e substitui o de número 03-72.640, de 26 de janeiro de 2017,
proferido por esta turma de julgamento, que apresentou inexatidões materiais em virtude
de lapso manifesto.
Impugnação Improcedente [...]
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de tornar sem
efeito o Acórdão DRJ/BSB No 03-72.640, de 26 de janeiro de 2017, a teor do § 1o, do art.
21, da Portaria MF no 341, de 2011, e pela improcedência da impugnação para manter a o
crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.07.2017, e-fl. 71, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.08.2017, e-fls. 72-77, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

DO MÉRITO
Da leitura de todo o processo, é inegável que a 4a Turma da DRJ/BSB era favorável
ao cancelamento da multa, na Sessão de 26 de janeiro de 2017, e que na Sessão de 16 de
fevereiro de 2017 mudou o entendimento com base na GFIP referente ao mês de
Maio/2013.
E o que se pode concluir dos votos da Relatora Ana Lúcia, fls. 38/42 e fls. 56/63.
Desta leitura também entendemos que a 4a Turma da DRJ/BSB verificou todos os
demais documentos, inclusive confrontando a Relação de Pagamentos na folha 50, e a
DIPJ na folha 46, e que os mesmos corroboram a tese do contribuinte, sendo que a única
divergência que paira contra o contribuinte é a GFIP referente ao mês de Maio/2013.
Pois a seguir, iremos demonstrar que a GFIP de Maio/2013 não é razão para
subsistir a obrigatoriedade de entrega de DCTF no período de Maio/2013.
Sendo esta a parte do acórdão em que requeremos a revisão.
DA COMPETÊNCIA DA GFIP
O Manual da SEFIP indica que o arquivo deve ser transmitido até o dia sete do
"mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida". Da
mesma forma, o Decreto 99.684/1990, que trata do FGTS, em seu art. 27 estipula que o
prazo para o depósito do FGTS é "até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, a
importância correspondente a oito por cento de remuneração paga ou devida no mês
anterior".
Ou seja, tanto o Manual da SEFIP quanto o Decreto do FGTS indicam que o prazo
deve ser contado a partir do dia em que a remuneração for paga ou tornar-se devida.
Porém, regra geral, os dois fatos geradores ("pagar" ou "tornar-se devida") acontecem em
dois momentos distintos.
Destaque para a CLT, Art. 459, §1°, que prevê prazo para o contribuinte pagar o
salário do trabalhador "até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido". Ou seja, a
remuneração torna-se devida em um mês (no mês efetivamente trabalhado), m is é paga
somente no mês seguinte.
E agora? O contribuinte está entregando as GFIPs, indicando como competência o
mês em que a remuneração foi paga ao trabalhador, ou o mês em que a remuneração se
tornou devida?
Neste emaranhado de legislações, repleto de informações inconsistentes, que deixa
os contribuintes mergulhados em um mar de insegurança jurídica, constantemente à
sombra da ameaça de notificações fiscais, o que impera na atividade do contribuinte é o
Princípio da Prudência.
Ou seja, a fim de evitar maiores dores de cabeça, o contribuinte prudente optou por
entregar as GFIPs utilizando como fato gerador o mês em que a "remuneração se tornou
devida", e não no mês em que a remuneração foi paga.
No caso em tela, temos a situação do Sr. Ivan, que começou a laborar pela empresa
em Maio/2013, e recebeu sua primeira remuneração nos primeiros dias de Junho/2013.
Ainda que a legislação em volta da GFIP seja bastante confusa, não restam dúvidas
de que a GFIP apresentada pelo contribuinte como 05/2013 refere-se ao período
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

trabalhado e não à data do pagamento. E que a primeira remuneração do Sr. Ivan só foi
percebida em Junho/2013.
Podemos provar tal fato com as páginas anexas, extraídas do Livro Diário da
empresa.
Em resumo, esclarecemos que não houve trabalho remunerado em Abril/2013,
razão porque apresentamos a GFIP 04/2013 sem movimento. O trabalho do Sr. Ivan
iniciou-se em Maio/2013, com a informação prestada na GFIP competência 05/2013. E a
primeira remuneração somente foi paga nos primeiros dias de Junho/2013.
DO FATO GERADOR DO IRRF
Se por um lado a regulamentação da GFIP é ambígua, o mesmo não acontece com
o IRRF, que possui uma legislação bem clara em relação ao fato gerador.
Seja no Art. 7o da Lei 7.713, ou pelo Parágrafo Único do Art. 3o da Lei 9.250, ou
pelo Art. 852 do Decreto 3.000, todos os dispositivos apontam que o fato gerador do
tributo é a data do efetivo pagamento, e não o mês trabalhado.
Assim, voltando ao caso do Sr. Ivan, que iniciou a laborar na empresa na
competência 05/2013 e teve sua remuneração paga em 06/2013. O fato gerador do tributo
é indiscutivelmente o mês em que a remuneração foi paga. No caso, dia 04 de Junho de
2013.
Ou seja, o período de apuração do Tributo é o mês de Junho/2013. Logo, o tributo
deve ser declarado, como efetivamente o foi, na competência 06/2013, e não na
competência 05/2013 como a 4a Turma da DRJ/BSB pretendia.
Só haveria IRRF a declarar na competência 05/2013 se houvesse sido declarado
labor no mês de Abril/2013, com remuneração paga em Maio/2013, o que não é o caso.
Logo, em que pese haja serviço prestado no mês de Maio/2013, não há
remuneração paga neste mês e, portanto, também não há fato gerador do IRRF neste mês.
Em resumo, sobre o labor realizado em Maio/2013, a empresa só pagou, e o
trabalhador só percebeu o rendimento nos primeiros dias de Junho/2013, ocorrendo assim
a subsunção do fato gerador do IRRF somente em Junho/2013.
Para fortalecer a tese, além do extrato do Livro Diário, anexamos ao presente
recurso cópia de comprovante de pagamento do IRRF no período de apuração 06/2013,
bem como a respectiva DCTF e DIRF.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO
Conforme demonstrado, apesar do labor ter sido declarado na GFIP de
competência 05/2013, a GFIP refere-se ao trabalho prestado, e não à percepção do
rendimento. O fato gerador do IRRF somente ocorreu no período de apuração 06/2013.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

Portanto, não houve débitos a declarar em DCTF na competência 05/2013, pois o
serviço prestado em Maio/2013 só foi pago e retido em Junho/2013 e, portanto, só deve
ser declarado em DCTF na competência 06/2013.
E, como não havia débitos a declarar na competência 05/2013, também não existe a
necessidade da apresentação da DCTF na competência. Conforme colado e grifado pela
relatora de julgamento em Ia instância, nas folhas 59 e 60 deste processo, a regra vigente
à época (IN RFB n° 1.110, com redação dada pela IN RFB n° 1.130), no Art. 2o, caput,
exigia dos contribuintes a apresentação da DCTF "desde que tenham débitos a declarar",
e o §1°, excetua, dizendo que deve ser entregue, mesmo que não tenha débitos, (alínea
"a") "em relação ao mês de dezembro de cada ano calendário, na qual deverão indicar os
meses em que não tiveram débitos a declarar". E foi exatamente o que o Contribuinte fez.
Entregou em Dezembro daquele ano a informação de quais meses não haviam débitos,
mencionando inclusive o mês de 05/2013. (anexo)
Perdoe-nos por não ter argumentado tal ponto na primeira oportunidade. É que essa
diferença temporal entre o labor e a percepção do rendimento é tão natural para quem está
na atividade privada que nem cogitamos a possibilidade de ser ignorada pela 4a Turma de
Julgamento da DRJ/BSB, que julgou o processo em 1a instância administrativa.
Destacamos inclusive, que na primeira oportunidade tomamos o cuidado de apresentar a
GFIP de 04/2013 para demonstrar que não houve fato gerador de IRRF na competência
05/2013, mas nos pareceu desnecessário explicar porque a GFIP juntada foi a de 04/2013
e não de 05/2013.
Certo de que agora temos tudo esclarecido e justificado, e com o direito
formalmente apresentado, pedimos finalmente o cancelamento da notificação de
lançamento de n° 11.86.17.48.08.30-41, referente à entrega de DCTF em atraso,
competência 05/2013, contra o CNPJ n° 17.861.039/0001-04.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do procedimento de ofício, uma vez que o Sr. Ivan Marco
Nechel foi admitido em 01.05.2013.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). Ademais, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional).
Especificamente para o ano-calendário de 2013, a Instrução Normativa RFB no
1.110, de 24 de dezembro de 2010, com alterações prevê:
Art. 1o As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), relativas a fatos geradores que ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
2010, são as estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Mensal (DCTF Mensal), desde que tenham débitos a declarar: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011):
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes
e as isentas, de forma centralizada, pela matriz; [...]
§ 1o As pessoas jurídicas de que tratam os incisos I e II do caput, deverão apresentar a
DCTF Mensal, ainda que não tenham débitos a declarar: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

a) em relação ao mês de dezembro de cada ano-calendário, na qual deverão indicar os
meses em que não tiveram débitos a declarar; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1130, de 18 de fevereiro de 2011) [...]
Art. 5o As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF até o 15o (décimo quinto) dia útil
do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. [...]
Art. 6o – A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições
federais: [...]
II – Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);
O Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRRF) está previsto na Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1998:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, assim determina:
Art. 70. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2006, os
recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
- IOF serão efetuados nos seguintes prazos:
I - IRRF: [...]
d) até o último dia útil do 2o (segundo) decêndio do mês subsequente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores, nos demais casos; (Redação dada pela Lei no 11.933, de
2009).
Assim verifica-se que a Recorrente deveria registrar em seus assentos contábeis o
IRRF no mês de ocorrência do fato gerador, ou seja, no mês em que o rendimento for percebido
pela pessoa física.
No Livro Diário está registrado o valor de R$447,65 a título de “REF IRRF s/
folha de pagamento normal – 05/2013”, e-fls. 78-85 e 101 a 103. Esta informação não está
congruente com a GFIP, e-fl. 53, onde consta que o Sr. Ivan Marco Nechel foi admitido em
01.04.2013.
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido nos autos e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora intime a Recorrente
com o escopo de averiguar a data correta em que o Sr. Ivan Marco Nechel foi admitido para fins
de comprovar as condições de obrigatoriedade da entrega da DCTF no mês de maio do ano-
calendário de 2013, confrontando estas informações inclusive com os dados fornecidas pela
Recorrente com os registros internos da RFB para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão
e a congruência das alegações constantes na peça recursal.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.153 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720667/2013-80

A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial se deve ser
mantida a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de ofício isolada
por atraso na entrega em 16.10.2013 da DCTF do mês de maio do ano-calendário de 2013, cujo
prazo final era 19.07.2013.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital